Tribunal: TJDFT
Processo: 0702883-36.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO MORA. DISCUSSÃO JUROS. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.951.662 (Tema 1.132), processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."
2. No caso concreto, o mesmo entendimento deve ser adotado, pois a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço informado pela ré no contrato e o AR foi recebido por terceiro.
3. “Cabe assinalar que na ação de busca e apreensão de bem dado em alienação fiduciária não se discute o valor da dívida, nem mesmo os critérios de cálculo, muito menos as verbas que incidem sobre a obrigação. Apenas se analisa a incidência dos lindes da mora, não se entrevendo no caso concreto, qualquer abuso, conforme será analisado no decorrer da fundamentação desta sentença.”
4. Apelação não provida. Unânime.